Tribunal: STF
Processo: ARE 1528591
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MODALIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba:



    “REMESSA NECESSÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO ENTE PÚBLICO SUCUMBENTE. HIPÓTESE DE DISPENSA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 496, § 1º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO. MODALIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. MATÉRIA A SER DEFINIDA NA FASE DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DESTA PARCELA DO APELO. CONHECIMENTO DA FRAÇÃO RESTANTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA DE TER SIDO A DÍVIDA CONTRAÍDA PELA GESTÃO ANTERIOR. DESPROVIMENTO. 



    1. Por inteligência do art. 496, § 1º, do CPC/2015, somente haverá Remessa Necessária da Sentença quando não for interposta Apelação por parte dos Entes Públicos contra os quais houver condenação. 



    2. A parte sucumbente não possui interesse recursal para se insurgir contra a modalidade de cumprimento da obrigação de pagar imposta na sentença, uma vez que se trata de matéria a ser definida somente na fase de execução. 



    3. Na ação em que é deduzida pretensão de pagamento de verbas salariais inadimplidas de servidores públicos, é do ente público o ônus de comprovar o adimplemento, por se tratar de fato extintivo do direito alegado pela parte autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.



    4. Estando caracterizado o inadimplemento, a obrigação de pagamento não é afastada pelo fato de as dívidas terem sido contraídas pela gestão anterior ou mesmo pela possibilidade de que o dispêndio dos valores cause abalo significativo nos cofres do ente público, na medida em que tais circunstâncias não o escusam de pagar os vencimentos dos seus servidores” (fls. 1-2, e-doc. 26).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter sido contrariado o caput do art. 100 da Constituição da República.



    Sustenta que “a r. sentença e o acórdão recorrido – ao manter a decisão a quo em todos os seus termos, e determinar, incidentalmente o imediato pagamento no prazo de até 90 (noventa) dias em favor dos servidores municipais, as verbas novembro, dezembro de 2012 e 13º salário, todos do ano de 2012, o que resultaria num total, aproximadamente, de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), descumpriu o que dispõe os arts. 100 da Constituição Federal e 2º-B da Lei nº 9.494/97” (fl. 9, e-doc. 38).



    Pede “o provimento do presente Recurso Extraordinário e a consequente modificação da decisão recorrida que violou o art. 100 da CF/88, a negar vigência ao regime de pagamento por precatório, visto que a r. decisão concedeu antecipação dos efeitos da tutela dando prazo de 90 (noventa) dias, para o ente público adimplir a vultosa dívida acerca de salários atrasados à época, desobedecendo a ordem cronológica de seus pagamentos” (fl. 11, e-doc. 38).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de prequestionamento. Incide na espécie o óbice da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 44).



    4. No agravo, o agravante reitera as razões do recurso extraordinário (e-doc. 47).



    Pede seja “provido o presente agravo, de modo a garantir seguimento ao recurso extraordinário interposto, já que satisfeitos todos os pressupostos de admissibilidade da espécie” (fl. 10, e-doc. 47).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “De fato, verifica-se que o artigo reputado violado, à luz dos argumentos ventilados, não foi objeto de debate no acórdão ferreteado, denotando, assim, ausência do prequestionamento necessário a ensejar acesso à superior instância, o que atrai, portanto, o óbice da Súmula 282 do STF” (fl. 2, e-doc. 44).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.446.355-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.354-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora